Tribunal: TCU
Processo: 006.096/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2635/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Tocantins, em desfavor do Sr. Antão Alves Costa, ex-prefeito de Itacajá/TO (gestão 1997-2000), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 01409/1997, registro Siafi 340889 (peça 10), que tinha por objeto a " implantação do microssistema de abastecimento de água na localidade de Marajá ", Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pela unidade técnica e pelo Ministério Público (peças 88 a 91); Considerando que, no caso concreto, o termo inicial da contagem do prazo das prescrições principal e intercorrente ocorreu em 28/04/1999, data em que a prestação de contas foi apresentada (peça 65); Considerando que, ao se analisar o termo inicial da contagem do prazo de prescrição, bem como a sequência de eventos processuais indicados, os quais têm o condão de interromper a fluência do prazo prescricional, nos termos do art. 5o da Resolução TCU 344/2022, concluiu-se que houve o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos de 9/8/2004 (data do Despacho-CGU 096/2004, para adoção de atos de apuração dos fatos - peça 63) a 18/5/2021 (data do Despacho-Funasa 332/2021, para adoção de atos de apuração dos fatos - peça 65); e Considerando, portanto, a caracterização da prescrição punitiva e ressarcitória, em alinhamento com os arts. 1o e 11 da Resolução-TCU no 344/2022, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara ̧ por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso do Regimento Interno do Tribunal, c/c arts. 1o e 11 da Resolução-TCU no 344/2022, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar o presente processo, informando ao responsável e ao Ministério do Turismo o teor desta deliberação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.096/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Antão Alves Costa (XXX.261.711-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Itacajá - TO. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.